Tribunal: STF
Processo: AI 652200
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O
   PRAZO RECURSAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
   CRIMINAL. SÚMULA 699 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O recurso
   adequado para a impugnação do juízo negativo de admissibilidade
   do RE é o agravo de instrumento.
II - A interposição de embargos
   declaratórios, neste caso, é incabível e não suspende o prazo
   para a interposição do RE.
III - É intempestivo o agravo de
   instrumento, em matéria criminal, que não observa o prazo de
   interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei
   8.038/90.
IV - O agravo de instrumento interposto pelo agravante
   é intempestivo.
V - Agravo regimental improvido.